Tribunal: STF
Processo: RE 91250
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. QUESTÃO
RESIDUAL DO REGIME DE SEGURO PRIVADO. DEPOSITO PREVIO DA CONDENAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SENTIDO DE DISPENSA-LO AS SEGURADORAS
PRIVADAS, APÓS A LEI N 5.316, DE 14.9.67.